Tribunal: TJSP
Processo: 0001042-13.2016.8.26.0394
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001042-13.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é recorrente JAIR
CARLOS SACA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
2
Voto no 36.235
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394,
Comarca de Nova Odessa
Recorrente: Jair Carlos Saca
Recorrida: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
280/7, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Michelli Vieira do Lago
Ruesta Changman e que se adota, acrescenta-se que Jair Carlos
Saca foi pronunciado por incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 299). Através de zeloso advogado
nomeado (fls. 149), pugna pela absolvição sumária ou, não sendo o
caso, pela despronúncia ante a insuficiência do conjunto probatório
relativamente ao pressuposto da autoria; alternativamente, reclama: a)
a desclassificação para o delito de lesão corporal; b) a concessão de
gratuidade judiciária (razões a fls. 301/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
3
Recurso respondido a fls. 308/10. A r. decisão
foi mantida a fls. 311. Parecer a fls. 321/4.
É o relatório.
2. Consta da prologal acusatória que aos 20 de
maio de 2015, por volta das 22h, na Rua Aristides Bassora, Bosque
dos Cedros, cidade e Comarca de Nova Odessa, Jair Carlos Saca,
agindo com animus necandi e por motivo fútil, tentou ceifar a vida de
Ederson Douglas da Silva, ocasionando-lhe os ferimentos descritos
no laudo de exame de corpo de delito de fls. 64/5, não se
consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Assevera a exordial que “segundo se apurou em
2007 o denunciado teve um desentendimento com o genitor de Ederson e os dois
entraram em luta corporal, sendo que Ederson entrou no meio da contenda para
separá-los.
Depois disso Ederson e o denunciado não se viram
mais, até que no dia dos fatos ambos foram ao 'Bar da Adriana' localizado na Rua
Rio de Janeiro no bairro São Jorge.
No bar JAIR começou a encarar a Ederson por um
tempo e um terminou por reconhecer o outro. Sentindo-se incomodado com a
presença de JAIR, Ederson foi ao banheiro e ao sair foi abordado pelo
denunciado que disse 'vou te matar agora'.
Assustado Ederson saiu do bar com sua motocicleta.
JAIR então correu em direção ao seu veículo, um Fiat Elba, e passou a perseguir
Ederson em alta velocidade. Em dado momento conseguiu alcançar a vítima e
jogou seu veículo contra a motocicleta, arremessando a vítima na calçada.
Ederson, entretanto, conseguiu se levantar e foi buscar a motocicleta. O
denunciado notando que a vítima não havia morrido, deu a volta e novamente
acelerou o seu veículo em direção da vítima que por sua vez largou a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
4
e pulou atrás de um poste. Desta vez JAIR passou por cima da motocicleta da
vítima e vendo que ela estava sendo socorrida por populares, empreendeu fuga
do local.
A vítima sofreu lesões corporais de natureza grave
conforme constatado no exame de corpo de delito de fls. 55.
Somente não houve a consumação do delito devido a
intervenção de populares que socorreram de pronto a vítima.
O crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional,
tão somente porque Ederson anos antes havia defendido seu pai quando este
entrou em luta corporal com o denunciado.
A vítima reconheceu o denunciado como o autor do
delito e muito embora JAIR tenha negado o crime, dizendo não conhecer a vítima
e que havia em data anterior vendido seu veículo Fiat Elba a uma amiga, o
DETRAN informou que a transferência do veículo só foi realizada um ano após os
fatos em 30/05/2016 para Valdemar Ladeira, amigo do denunciado que havia
alegado ter adquirido o veículo em 16/05/2015, vendendo-o seis meses depois a
um terceiro” (fls. 01/3).
3. Não deve ser prestigiada a irresignação. O
ato decisório se apresenta inalterável, porquanto plenamente
atendidos os pressupostos do crivo de admissibilidade.
A materialidade deriva do laudo pericial
retrocitado. De outra parte, a responsabilidade cabente ao recorrente
deflui da prova oral coligida.
Em solo policial e no sumário de culpa Jair
Carlos recusou a acusação. Asseverou que na data dos fatos estava
n'um sítio na cidade de Piracaia/SP e que cerca de cinco dias antes
do episódio delituoso entregou o carro dele (um Fiat/Elba) para Elaine
Lemes Ladeira - sua amiga -, que o adquiriu posteriormente (fls. 16,
141 e registros audiovisuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
5
A tônica da narrativa oferecida pelo increpado
encontrou eco nos relatos ofertados por Elaine e pela filha dela,
Francielle Lemes, as quais rememoraram em Juízo que no dia do
evento delitivo o acusado estava com elas n'uma propriedade rural
pertencente a Francielle, localizada em Piracaia/SP. Elaine confirmou
também que comprou o automóvel de Jair Carlos alguns dias antes
do crime contra a vida ora debatido.
A versão defensiva assim endossada, porém,
deve ser recebida com cautela, porquanto as seguras declarações,
nas duas fases da persecução penal, do ofendido Ederson Douglas
(29/30 e arquivos digitais), assim como os depoimentos das
testemunhas Geraldo Vergílio da Silva (fls. 94/5 e citados registros) e
Cleonice Nunes (fls. 37 e mencionados arquivos de mídia) fornecem
supedâneo à tese acusatória e dão conta de que, em virtude do
desentendimento pretérito aludido pela proemial, Jair Carlos, que
deparou com a vítima n'um botequim, a ameaçou dizendo que iria
matá-la. Amedrontado, Ederson Douglas houve por bem se evadir do
local pilotando a motocicleta dele, sendo perseguido pelo irrogado,
que dirigia um Fiat/Elba, cor verde. Em seguida o recorrente logrou
abalroar o veículo dele contra o motociclo do ofendido, arremessando-
o para a calçada; ato contínuo, o indigitado tentou atropelar a vítima,
que, percebendo a aproximação de Jair Carlos, posicionou-se atrás
de um poste. Transeuntes se aproximaram e então o increpado
encetou fuga.
Frise-se que o testificante Geraldo Vergílio, pai
de Ederson Douglas, ratificou o entrevero havido no passado entre ele
e o réu, e a testemunha Cleonice afiançou à primeira hora ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
6
presenciado a prática delituosa (embora não tenha conseguido
identificar o modelo do automóvel utilizado na empreitada e o seu
motorista).
Cumpre registrar ademais que, consoante
informações fornecidas pelo DETRAN, o Fiat/Elba pertenceu a Jair
Carlos até 30.06.2016 (mais de um ano após o delito ora em debate),
quando a propriedade respectiva foi transferida para Valdemar
Ladeira, ex-marido de Elaine (fls. 109 e 114/5).
4. De outro giro, o contexto analisado
desacredita a pretensão desclassificatória. Afinal, o fato de o acusado
investir o carro dele contra a motocicleta de Ederson Douglas,
arremessando-o para a calçada, e tentar atropelar a vítima na
sequência, revela que, se ele não possuía a intenção de matá-lo, ao
menos assumiu o risco da produção do resultado naturalístico (dolo
eventual), o que, por si, inviabiliza a desclassificação do delito
praticado em desfavor do ofendido para outro que não de
competência do E. Tribunal do Júri.
5. Destarte, bem se vê que, por suas
características, deve o caso ser submetido à apreciação dos Srs.
Jurados para que decidam, amparados pela soberania constitucional,
qual das hipóteses se lhes afigura plausível.
Somente depois de análise exaustiva do
contexto probatório - que pode vir a incrementar-se ou sofrer
modificação em plenário - é que se poderá chegar a conclusão
definitiva; nesta fase do procedimento não existem elementos de
convicção que autorizem acolher a alegação da d. Defesa, pois “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001042-13.2016.8.26.0394 -Voto no 36.235
7
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade
da acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova
material do crime e da presença de indícios de autoria. O
juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do
Júri, o que faz prosperar o princípio in dubio pro societate.
Nessa fase não se exige a mesma convicção
que se faz necessária para condenar; em caso de dúvida, esta
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da
causa” (Recurso em Sentido Estrito no 0006148-76.1999.8.26.0191,
Comarca de Poá, Colenda Sexta Câmara Criminal, Relator o exímio
Desembargador MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. em 27
de fevereiro de 2014).
6. Por derradeiro, não se cogita de gratuidade
ao irrogado, que não comprovou estado de penúria, o que se fazia
mister, nos termos da Lei no 1.060/50. Sabe-se, outrossim, que o fato
de ser o réu assistido por defensor dativo não implica,
necessariamente, na obrigatoriedade de outorga do benefício.
7.
Diante
do
exposto,
presentes
os
pressupostos exigidos à proclamação do juízo de admissibilidade da
acusação, meu voto nega provimento ao reclamo a fim de que,
também por seus fundamentos, subsista a r. decisão guerreada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator